Tribunal: TJMT
Processo: 0018597-05.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018597-05.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO MIGUEL SOUZA - CPF: 047.762.711-09 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.
ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS
– NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS SOMENTE NA TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE –
APELO DESPROVIDO
.

1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão do apelante, das investigações pretéritas, da expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, da apreensão do entorpecente e
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e militares que diligenciaram no ocorrido, tudo a revelar a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;

2.
No tocante à minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, cabe ao magistrado singular ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
. Na hipótese, a
d. magistrada decidiu considerar a diversidade e quantidade de droga apreendida com o réu para obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, na terceira fase dosimétrica, agindo, portanto, em sintonia com o entendimento desta eg. Corte
(Enunciado Orientativo n.o 48, TJMT).

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RENATO MIGUEL SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RENATO MIGUEL SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 18597-05.2019.811.0055 – Cód. 319792, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 37332962,
RENATO
pretende ser
absolvido
, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório, porquanto comprovado nos autos que é usuário de entorpecentes.
Subsidiariamente
, requer a
incidência da minorante prevista no art. 33, §4.o
, da Lei n.o 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do alegado preenchimento de todos os requisitos.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 37332964, linha intelectiva que também foi estampada no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 39668475, emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
1o de agosto de 2019
, por volta das 06h00, no Distrito de Progresso, comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado
RENATO MIGUEL SOUZA

mantinha em depósito
, para fins de comercialização,
01 (uma) porção de maconha, pesando 3,178g (três gramas e cento e setenta e oito miligramas) e 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso total de 55,210g (cinquenta e cinco gramas e duzentos e dez miligramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, por meio de monitoramento dos locais e informações, investigadores de polícia identificaram sete pontos de comercialização/armazenamento de entorpecentes, sendo um deles a residência do ora denunciado, situada à Rua Alberto Tayano, em Progresso. Desta feita, a autoridade judicial autorizou busca e apreensão domiciliar no endereço do increpado e durante o cumprimento da ordem judicial, policiais lograram êxito em apreender uma porção de maconha na cozinha, bem como 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína (acondicionadas em um recipiente plástico), enterradas no quintal daquele imóvel, além de 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) rolo de papel filme, material comumente utilizado para embalar drogas. (Denúncia, ID 37332468).

Por tal fato, foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por carência de provas
não merece prosperar
. Passo a explicar.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante Delito (ID 37332472); Relatório de investigação no. 637/2019 (ID 37332470); Boletim de ocorrência no. 2019.227346 (ID 37332473 – p. 6-7); Auto circunstanciado de busca, apreensão e arrecadação (ID 37332474 – p. 7-8); Termo de apreensão (ID 37332475 – p.1); Laudo de constatação no. 600.2.04.2019.0097-01 (ID 37332475 – p. 3-5) e Laudo pericial no. 3.14.2019.59057-01 (ID 37332498 – p. 1-4), que concluiu tratar-se o narcótico apreendido de
01 (uma) porção de
maconha
com peso de
3,178g (três gramas e cento e setenta e oito miligramas)
e
45 (quarenta e cinco) porções de
cocaína
, com massa total de
55,210g (cinquenta e cinco gramas e duzentos e dez miligramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
, em que pese o apelante tenha negado em ambas as fases processuais a mercantilização de substâncias entorpecentes, assumindo apenas a sua propriedade, mas justificando que se destinavam ao seu próprio consumo (ID 37332472 – p.8-9, ID 37332473 – p. 1 e Relatório de mídias, ID 37332972), dessume-se dos autos elementos suficientes para amparar a versão acusatória.

Isso pois, sem destoar da narrativa realizada na
fase inquisitiva
e vista nos Termos de Depoimento de ID 37332472 – p. 3-5, o investigador de polícia
José Rômulo Meneses
e o policial militar
Diego Alves Furquim
, em semelhantes depoimentos
em juízo
, declararam que durante uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar acerca de diversos pontos de narcotráfico no Distrito de Progresso, sendo um dos alvos o ora acusado, diligenciaram até sua residência para cumprimento de mandado de busca domiciliar. Narraram que no aludido imóvel, apreenderam uma porção de maconha em cima da geladeira e no quintal, desenterraram um recipiente plástico contendo mais de quarenta porções de cocaína, visto que tinham conhecimento prévio de que o réu enterrava o material ilícito, aliás, naquele dia ele indicou o local em que a droga estava enterrada. (Relatório de mídia, ID 37332972).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, os investigadores de polícia civil
Weverton Crispim
e
Itamar Cleiton Souza
[responsáveis pela elaboração do relatório de investigação],
em juízo
, asseveraram que o acusado é conhecido no meio policial por envolvimento com a mercancia ilícita no Distrito de Progresso, cujas inúmeras denúncias informavam que para ludibriar a polícia, ele não escondia entorpecentes no interior de sua residência e sim nas proximidades do imóvel. E, embora já cumprido outros mandados em desfavor do acusado, nessa ocasião, após pedido de busca domiciliar, outra equipe policial logrou êxito em encontrar drogas com Renato. (Relatório de mídia, ID 37332972).

Na hipótese, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, além de harmônicos entre si, são corroborados pelas demais provas nos autos, como
o relatório de investigações acostado no ID 37332470
, o qual documenta que após a Polícia Civil receber diversas denúncias de locais em que estariam ocorrendo tráfico de entorpecentes – e um dos pontos o endereço do ora apelante –, foi realizada algumas semanas de monitoramento e vigilância e constatado movimentação de usuários de drogas, que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e consequente localização de drogas, evidenciando que
RENATO

notoriamente é envolvido com o comércio malsão
.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso, a forma como a droga estava acondicionada [porções fracionadas de maconha e cocaína], e em região com diversas denúncias de pontos de comercialização de drogas, uma delas o endereço do acusado, complementa a robustez das declarações judiciais dos policiais civis e militares no sentido de que o apelante estava se dedicando à mercancia de narcóticos.

Nessa ordem de ideias, fica claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Destaco, outrossim, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se, por oportuno, que embora o apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Assim, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo
manifestamente inverossímil
a alegação de que a quantidade de drogas apreendida em sua residência destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – 2.
ALMEJADO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– 3. (...) – 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1
.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas , porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-se observar que os depoimentos dos policiais militares colhidos o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasarem o édito condenatório, principalmente, quando congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
. (...). 2.
A alegada condição de usuário de substância estupefaciente deduzida pelo apelante, por si só, não exclui a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos não se destinavam ao tráfico , mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie
. 3. (...) 6. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício
. (N.U 0001043-70.2016.8.11.0020, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)
– destaquei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
mantinha em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Logo, mantenho intacta a r. sentença hostilizada.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3)
.

A
especial diminutiva do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006
almejada pelo apelante
RENATO MIGUEL SOUZA
, ainda em primeira instância deixou de ser reconhecida sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
afigura-se impossível a aplicação da causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 para o réu Renato Miguel Souza, tendo em vista a grande quantidade e a diversidade de drogas localizadas em seu poder, isto é, 45 porções de pasta base, com massa bruta de 55, 210 gramas e 01 porção de maconha, com massa bruta de 3,17 gramas
.

(...) DOSIMETRIA

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não exibe maus antecedentes criminais;
a quantidade e a diversidade da droga, por si só, ensejam a exasperação da pena base, no entanto, como serviu de argumento para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo §4o do art. 33, da Lei de Drogas, deixo de sopesá-las neste momento para evitar o bis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a inexistência de circunstancias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu Renato Miguel Souza em 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. (...)”
(ID 37332961) – destaquei.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Isso porque, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

Como dito, o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.

E acerca da aplicação dessa minorante, ao sentenciante cabe promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido, inclusive, é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in
verbis
: “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
– negritei.

In casu
, a d. magistrada decidiu considerar a variedade e significativa quantidade de droga apreendida –
45 (quarenta e cinco) porções de
cocaína
, com massa total de
55,210g (cinquenta e cinco gramas e duzentos e dez miligramas)
e
01 (uma) porção de
maconha
com peso de
3,178g (três gramas e cento e setenta e oito miligramas)
– para obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, na terceira fase dosimétrica, agindo, portanto, em sintonia com o entendimento desta eg. Corte.

Dessa forma, dada a diversidade e quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, a
liada as circunstâncias ambientais da prática delituosa – investigações pretéritas, monitoramento da residência, expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, apreensão de significativa quantidade de porções de cocaína enterradas no quintal da casa –, emprestam maior reprovabilidade à conduta
in concreto
,
afigurando-se escorreito o afastamento da benesse do art. 33, §4.o da Lei de Drogas
, logo,
mantenho a pena
definitiva
de
5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o valor unitário do dia-multa à base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, frente a inexistência de outras causas modificativas.

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENATO MIGUEL SOUZA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 18597-05.2019.811.0055 – código 319792.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020